Tribunal: TJDFT
Processo: 0705548-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Medidas cautelares diversas. Pandemia. Covid-19.
1 – A gravidade concreta do crime, evidenciada na maneira como agiu o acusado -- na companhia de outros três agentes, invadiu a casa da vítima, adolescente que estava sozinha no local, e, com emprego de violência física e restrição de liberdade dessa, subtraiu bens que guarneciam o imóvel e o veículo da família --, demonstra sua periculosidade e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - Em face da gravidade concreta do crime, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
3 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
4 – Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e ele não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade
5 - Ordem denegada.